Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011265-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDERSON INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.237.831-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011265-28.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDERSON INACIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME
PER SALTUM.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REGRESSÃO DIRETA AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03), que teve a regressão de regime decretada diretamente para o fechado em razão do não comparecimento mensal em juízo, reconhecido como falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado, diante de descumprimento das condições do regime prisional, se mostra proporcional e adequadamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora juridicamente possível, a regressão direta ao regime mais gravoso exige fundamentação concreta quanto à insuficiência dos demais regimes intermediários.

4. No caso concreto, não há notícia de reincidência faltosa ou cometimento de novos delitos, tratando-se de apenado com condenação por crime sem violência e que apresentou justificativa em audiência de justificação.

5. A ausência de escalonamento na regressão, sem análise individualizada das circunstâncias e da periculosidade do reeducando, contraria o princípio da proporcionalidade e afronta a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"1. A regressão
per saltum
do regime aberto para o fechado somente é admissível quando demonstrada a excepcional gravidade da conduta ou a periculosidade do apenado. 2. A ausência de fundamentação concreta e proporcional justifica a substituição da regressão direta pelo regime semiaberto, com imposição de medidas alternativas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V; 57; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/03/2018; TJMT, N.U 1036025-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 01/04/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011265-28.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDERSON INACIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ederson Inácio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que decretou a regressão de regime de cumprimento de pena do paciente, em razão do seu não comparecimento mensal em juízo.

Em síntese, o impetrante alega que houve uma desproporcionalidade na decisão atacada, alegando que o juízo “feriu a individualização da pena e o princípio da proporcionalidade”.

Acrescenta que
“o paciente estava no regime aberto e poderia ser regredido em razão da falta. Mas isso não significava, automaticamente, uma regressão para o fechado, uma vez que poderia ser regredido para o semiaberto, sem que isso significasse impunidade”.

Amparado nesses argumentos, requereu
“a imediata cessação da restrição da liberdade do paciente, mediante a alteração para regime de cumprimento de pena para o semiaberto, ante a desproporcionalidade da regressão per saltum no presente caso”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo não conhecimento do habeas corpus ou, não sendo esse o entendimento, pela denegação da ordem”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011265-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração, ao argumento de que o
habeas corpus
estaria sendo utilizado como substitutivo de agravo em execução penal.

De fato, observa-se que o presente
writ
foi impetrado como sucedâneo recursal da decisão proferida em 1º de abril de 2025, que não foi objeto de impugnação mediante o recurso cabível (SEEU 2000060-32.2019.8.11.0020).

Todavia, tratando-se de decisão que determinou a regressão de regime prisional, mostra-se admissível a impetração, porquanto a medida afeta diretamente o
status libertatis
do paciente. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a liberdade deve ser
“entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir”
(STF, HC nº 107701).

Ademais, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se o uso do habeas corpus para impugnar decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS), sobretudo quando ultrapassado o prazo para interposição do agravo em execução, como ocorre no presente caso.

Diante dessas razões, admite-se, excepcionalmente, o conhecimento da presente impetração.

Assim,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03).

Durante o cumprimento da pena, o sentenciado descumpriu as condições impostas ao regime prisional, ao deixar de comparecer mensalmente em juízo, conduta esta que foi reconhecida como falta grave.

Instaurado o procedimento de justificação e realizada a audiência pertinente, sobreveio decisão que determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, diante da inequívoca violação das obrigações impostas. Confira-se:

Como é cediço, dispõe o artigo 118, da Lei n° 7.210/84, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Segundo Renato Marcão “(...) a ausência de mérito é causa determinante de sua regressão, que implicará a ordem inversa da progressão. Vale dizer: a regressão acarreta o retorno ao regime semiaberto, estando o condenado no aberto, ou ao fechado, se na ocasião se encontrar no regime intermediário ou semiaberto (...). Para cada regressão deve haver uma causa justificadora (...).” (Curso de Execução Penal, 9ª edição, Editora Saraiva, p. 196/197).

No caso em apreço, em que pese à justificativa apresentada pelo apenado na audiência de justificação, verifico que não merecem acolhimento, eis que, inicialmente, foram fixadas duas penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária).

Na sequência, diante do descumprimento, a pena alternativa foi convertida em privativa de liberdade, fixando as condições do regime aberto, dentre elas o comparecimento mensal em juízo.

Após o comparecimento em alguns meses, o reeducando está desde setembro de 2023, ou seja, 01 ano e 06 meses sem cumprir as condições fixadas, afirmando nesta solenidade que ausentou desta comarca a trabalho e que, mesmo tendo voltado a cidade de Alto Araguaia, esqueceu de comparecer no Fórum desta Comarca.

Assim sendo, mostra-se plausível e razoável a regressão definitiva de seu regime prisional para o fechado, pela frustração dos fins da execução penal.

Por fim, sabe-se que o reconhecimento da falta grave, além da regressão de regime, acarreta ao reeducando a interrupção do prazo para a progressão de regime, com a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, além da perda de eventuais dias remidos, conforme enunciado da Súmula 534, do STJ, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

In casu, a data do cumprimento do mandado de prisão deve ser considerada como o marco inicial para a contagem do novo interregno.

Inconformado com a decisão de regressão, sustenta o impetrante a desproporcionalidade da medida, asseverando que o paciente, embora tenha deixado de cumprir integralmente a obrigação de comparecimento mensal, apresentou-se em juízo em alguns meses e, em audiência de justificação, informou que
“nesse tempo permaneceu trabalhando – na comarca e em outra cidade – e, por descuido, terminou por descumprir as obrigações do regime aberto”.

Razão assiste ao impetrante.

Como já mencionado, a regressão foi determinada com fundamento na ausência de comparecimento regular em juízo, obrigação imposta ao condenado em cumprimento de pena no regime aberto, sem que tenha sido apresentada justificativa anterior ao reconhecimento da falta.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade poderá ser regredida para regime mais rigoroso em razão da prática de crime doloso ou falta grave, sendo desnecessária a observância da progressão prevista no art. 112 do mesmo diploma legal.

Com efeito, é conferida ao juízo da execução a faculdade de, diante das particularidades do caso e do histórico do reeducando, determinar sua transferência a qualquer dos regimes mais gravosos, independentemente da progressão gradual.

Nesse sentido:

“(...) o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência. (...)”
(STJ. AgRg no REsp 1672666/MS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2018).

Não obstante, a regressão direta do regime aberto para o fechado, ainda que juridicamente possível,
“somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a insuficiência do regime intermediário”
(N.U 1036025-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Nesse sentido, o artigo 57 da LEP impõe que, ao aplicar sanção disciplinar, o julgador deve considerar a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração, bem como as condições pessoais do reeducando e o tempo de cumprimento da pena.

No caso em apreço, embora configurada a falta grave, a ausência de registros de novo delito ou outros violações, o fato de tratar-se de reprimenda fixada em 2 (dois) anos de reclusão, por crime que não envolve violência ou grave ameaça, bem como o tempo que ele se encontra segregado [desde 26-3-2025], revelam-se suficientes para justificar a mitigação da resposta sancionatória, mediante fixação do regime semiaberto, com imposição de medidas restritivas, como o monitoramento eletrônico.

Desse modo, a substituição do regime fechado pelo semiaberto mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às finalidades ressocializadora e retributiva da pena.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência admite a regressão de regime quando o apenado comete falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Entretanto, a regressão per saltum deve ser devidamente fundamentada, especialmente diante da inexistência de reincidência faltosa.

A regressão imediata ao regime fechado, sem escalonamento progressivo e sem a devida ponderação sobre a gravidade da infração disciplinar, contraria o princípio da proporcionalidade e a Súmula 491 do STJ, que veda a regressão automática sem justificativa concreta. [...]
(N.U 1000408-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 09/03/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - APLICAÇÃO DOS SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS - NECESSIDADE - REGRESSÃO PER SALTUM - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRET RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Demonstrado nos autos que o apenado descumpriu as condições impostas para o cumprimento de regime aberto, resta caracterizada a falta grave, na forma do art. 50, V, da LEP - Havendo o cometimento de falta grave, a regressão de regime é medida que deverá ser imposta de forma proporcional, não se mostrando coerente, no caso concreto, a regressão do regime aberto diretamente para o fechado
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1717547-55.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/11/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PER SALTUM DO REGIME ABERTO AO FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DA REGRESSÃO PER SALTUM. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICASSE A REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU MOTIVOS SUFICIENTES PARA REGREDIR O APENADO AO REGIME FECHADO. RECONHECIDA A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, PORÉM PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(TJPR - 5ª C. Criminal - 0013756-89.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - J. 30.08.2018).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, reconheço a existência de constrangimento ilegal e, por conseguinte,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
Ederson Inácio de Oliveira
, a fim de determinar a sua transferência para o
regime semiaberto
, com a imposição de
monitoramento eletrônico
e demais condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025